Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e recurso adesivo interposto pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para custeio de tratamento quimioterápico.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento médico de urgência sob o fundamento de período de carência contratual e se tal conduta enseja danos morais; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre a condenação em danos morais ou também sobre o valor econômico da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de tratamento quimioterápico em situação de urgência, devidamente comprovada por relatórios médicos, é abusiva, sendo inaplicável o período de carência contratual, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
4. A recusa indevida de cobertura em contexto de risco à vida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, o qual abrange tanto a obrigação de fazer quanto a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico de urgência por operadora de plano de saúde, sendo inaplicável a cláusula de carência contratual, configurando dano moral indenizável, e devendo os honorários advocatícios incidir sobre o valor total da condenação, compreendido o proveito econômico obtido e a condenação dos danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, IV, e 14; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, REsp 2.240.042/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.03.2026; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022.